Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. CONDUTA CULPOSA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tratando-se de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde pelo protesto indevido do título caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.
2 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se adequado o valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção.
Apelação Cível desprovida.